Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 47608710) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública para, in verbis: “declarar a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei n.o 794/1994, mas REJEITO o pedido de suspensão dos pagamentos, tendo em vista que a gratificação deverá ser gradativamente suprimida e absorvida/incorporada à remuneração dos Conselheiros, nos termos da fundamentação”. Em suas razões recursais (ID 47608716), o MPDFT alega que não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao caso, mostrando-se descabido o pagamento da gratificação de forma permanente e indiscriminada. Argumenta que que a irredutibilidade de vencimentos somente abarca parcelas legitimamente incorporadas à remuneração e que, posteriormente, venham a ser objeto de extinção, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aduz que, “a partir do momento em que se tornou inconstitucional o pagamento da gratificação, sua incorporação é ilegítima e, portanto, não há mais que se falar em irredutibilidade”. Aponta que o art. 4o da Lei Distrital n. 794/94 é incompatível com a redação da Emenda Constitucional n. 19/98 e que, a partir de tal marco, não se revela possível a incorporação da gratificação. Assim, pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que se determine a suspensão imediata de novos pagamentos a título da aludida gratificação aos Srs. Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF. Sem preparo, ante a isenção legal. Após a interposição do recurso, o MPDFT peticionou aos autos informando o julgamento da ADI 6.126/DF pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos (ID 47608718). Apresentadas contrarrazões pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 47608721). A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do apelo (ID 48604732). Em decisão ao ID 49463803, foi determinado o sobrestamento do processo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI n. 6.126/DF. Publicado o respectivo acórdão, os autos retornaram à conclusão. Em petição ao ID 50774137, o TCDF, representado pela Procuradoria do Distrito Federal, requer o desprovimento da apelação. Por meio do despacho ao ID 50803061, diante da modulação empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.126 (art. 927, I, do CPC), deu-se vista à d. Procuradoria de Justiça, na forma do art. 933 do CPC. O MPDFT, por meio da 6a Procuradoria Cível, oficiou “pelo não conhecimento da apelação ministerial, eis que prejudicado seu julgamento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC”. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, consoante exegese do art. 496, § 4o, do CPC c/c o art. 102, § 2o, da CF/88, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a sentença estiver em consonância com julgamento do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Postas tais premissas, esclarece-se que o MPDFT ajuizou ação civil pública contra o Distrito Federal e o Tribunal de Contas do Distrito Federal objetivando a decretação de nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei no 794/1994, bem como a suspensão de novos pagamento a título de gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF A propósito, a redação do aludido dispositivo: Lei Distrital no 794/1994 Art. 4° O exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal confere uma gratificação de representação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração, que se incorpora aos vencimentos ou proventos. No ponto, aduziu que, a despeito do advento da Lei Distrital n. 7.093/2022, a qual revogou o art. 4o da Lei Distrital no 794/1994, não houve a redução da parcela referente à gratificação pelo exercício da Presidência do TCDF aos Conselheiros que não estavam no exercício da Presidência. Transcreve-se o teor da Lei Distrital n. 7.093/2022, no que interessa: Lei no 7.093, de 1o de abril de 2022 Art. 1o Ficam instituídas as seguintes gratificações em razão do exercício de mandato e do acúmulo de funções administrativas, de fiscalização ou de controle externo, calculadas sobre o subsídio mensal do cargo de Conselheiro: I – 20%, pelo exercício de mandato de Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal; II – 12,5%, pelo exercício da função de Vice-Presidente do Tribunal, Conselheiro-Corregedor, Conselheiro-Ouvidor e Conselheiro-Regente da Escola de Contas Públicas. Parágrafo único. As gratificações de que trata este artigo têm caráter temporário e não se incorporam ao subsídio do cargo nem aos proventos de aposentadoria para nenhum efeito legal. (...) Art. 5o Ficam revogados o art. 4o da Lei no 794, de 11 de novembro de 1994, e as demais disposições em contrário. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Findo o inter processual, sobreveio a sentença apelada julgando procedente, em parte, “os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei n.o 794/1994, mas REJEITO o pedido de suspensão dos pagamentos, tendo em vista que a gratificação deverá ser gradativamente suprimida e absorvida/incorporada à remuneração dos Conselheiros, nos termos da fundamentação. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”. Diante da sentença acima, tem-se a remessa necessária e a apelação interposta pelo MPDFT. Em suas razões recursais (ID 47608716), o MPDFT alegou que não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao caso, mostrando-se descabido o pagamento da gratificação de forma permanente e indiscriminada. Argumenta que que a irredutibilidade de vencimentos somente abarca parcelas legitimamente incorporadas à remuneração e que, posteriormente, venham a ser objeto de extinção, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aduz que, “a partir do momento em que se tornou inconstitucional o pagamento da gratificação, sua incorporação é ilegítima e, portanto, não há mais que se falar em irredutibilidade”. Aponta que o art. 4o da Lei Distrital n. 794/94 é incompatível com a redação da Emenda Constitucional n. 19/98 e que, a partir de tal marco, não se revela possível a incorporação da gratificação. Assim, pleiteou a reforma parcial da r. sentença, para que se determine a suspensão imediata de novos pagamentos a título da aludida gratificação aos Srs. Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF. Paralelamente à ação civil pública, a Procuradoria-Geral da República ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 4o da Lei n. 794, de 11 de novembro de 1994 (autos n. 6126/DF). O pedido inicial foi julgado procedente, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, conforme ementa a seguir transcrita: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. ART. 4o DA LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COM INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIROS ACRESCIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. LIMITES INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALENCIA DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ENTRE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO MATERIAL. OFENSA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO REGIME PARITÁRIO ESTATUÍDO NO ART. 73, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Inexiste óbice ao conhecimento da ação direta quando a alteração da redação do texto da Constituição por Emenda Constitucional não abrange a parte do parâmetro do controle constitucional em exame. Precedente. 2. O pedido de aditamento da petição inicial afasta a prejudicialidade da ação decorrente da revogação da norma originalmente impugnada. Precedente. 3. Em face do regime remuneratório paritário estatuído no art. 73, § 3o, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça viola o próprio texto constitucional. Precedente. 4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Distrital no 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) Opostos embargos de declaração pelo Governador do Distrito Federal e por Manuel Paulo de Andrade Neto, sobre a extensão da modulação, acolheu-se parcialmente o recurso oposto pelo Governador e não se conheceu dos aclaratórios opostos pelo terceiro interessado, em conformidade com as ementas colacionadas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NO ACÓRDÃO DE MÉRITO PARA DAR EFEITOS EX NUNC À DECISÃO, ASSEGURADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS E AS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. EXTENSÃO AOS ATUAIS CONSELHEIROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não servem para ampliar o objeto inicial da ação, para alterar o escopo da decisão embargada ou para inovar a demanda submetida ao Plenário. Precedentes. 2. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes. 3. Tendo sido a modulação conferida de modo a preservar direito reconhecido há mais de três décadas, seus efeitos devem ser estendidos a todos que estejam em situação jurídica semelhante. 4. Embargos declaração parcialmente acolhidos a fim de ampliar a modulação, de modo a dar efeitos ex nunc à decisão, para assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional. (ADI 6126 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NO ACÓRDÃO DE MÉRITO PARA DAR EFEITOS EX NUNC À DECISÃO, ASSEGURADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS E AS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. EXTENSÃO AOS ATUAIS CONSELHEIROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não servem para ampliar o objeto inicial da ação, para alterar o escopo da decisão embargada ou para inovar a demanda submetida ao Plenário. Precedentes. 2. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes. 3. Tendo sido a modulação conferida de modo a preservar direito reconhecido há mais de três décadas, seus efeitos devem ser estendidos a todos que estejam em situação jurídica semelhante. 4. Embargos declaração parcialmente acolhidos a fim de ampliar a modulação, de modo a dar efeitos ex nunc à decisão, para assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional. 5. Embargos do interessado não conhecidos. (ADI 6126 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023) Diante do parcial acolhimento dos aclaratórios, opostos pelo Governador, o Supremo Tribunal Federal ampliou a “modulação, dar efeitos ex nunc à decisão, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional”. Consequentemente, na linha esposada pela d. Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, “verifica-se a perda superveniente do interesse recursal” e, desse modo, a manifestação foi “pelo não conhecimento da apelação ministerial, eis que prejudicado seu julgamento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC”. De fato, o art. 102, § 2o, da CF/88, preconiza que “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Portanto, dirimida a questão pelo STF no âmbito da ADI 6126/DF, com eficácia erga omnes e vinculante, esvaziou-se a pretensão deduzida na ação civil pública, com perda superveniente do interesse processual. Salienta-se, pretendia o MPDFT, por meio da ação civil pública, “decretar, em definitivo, a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei no 794/1994”. E justificou a demanda desse modo: (...) Insurgindo-se contra o referido dispositivo legal, em 03/05/2019 a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 6.126/DF (Doc. 02) questionando a validade do art. 4o, da Lei Distrital no 794/1994, por afronta ao art. 73, § 3o, da Constituição Federal de 1988. (...) Ocorre que, antes mesmo que a ADI 6.126/DF pudesse ser apreciada, foi editada a recente Lei Distrital no 7.093, de 01/04/2022 (Doc. 03), que expressamente revogou o § 4o da Lei Distrital no 794/1994, objeto da ADI movida pela PGR: (...) Vê-se, portanto, que o novo diploma legal estabeleceu que a gratificação pelo exercício da Presidência da Corte de Contas, que antes era de 25%, passou a ser de 20% sobre o subsídio. Estipulou ainda que a gratificação tem caráter temporário e não mais se incorpora à remuneração dos Srs. Conselheiros do TCDF. Ou seja: os vícios que inquinavam o § 4o da Lei Distrital no 794/1994 foram sanados. Ocorre que, não obstante a revogação expressa do referido dispositivo legal eivado de inconstitucionalidade, as parcelas que foram irregularmente incorporadas à remuneração dos Srs. Conselheiros do TCDF, ativos e inativos, continuam sendo pagas. Considerando que a ADI 6.126/DF provavelmente perderá seu objeto diante da revogação expressa do dispositivo eivado de inconstitucionalidade, faz-se mister a obtenção de provimento judicial para corrigir a ilegalidade ainda verificada na situação de fato, com o pagamento de parcelas irregularmente incorporadas. Verifica-se, pois, que o MPDFT, ao ajuizar a ação civil pública, após a PGR propor a ADI 6126/DF, partiu da premissa de que seria declarada a perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade, diante da publicação da Lei Distrital n. 7.093, de 1/4/2022, que revogou o § 4o da Lei Distrital n. 794/1994. Contudo, como visto, houve o regular julgamento da ADI 6126/DF, com exame das teses jurídicas e dos pedidos deduzidos pelo MPDFT na ação civil pública, de modo que a decisão do STF contempla todo o litígio exposto no reportado instrumento de tutela de interesses coletivos. Por conseguinte, a apelação do MPDFT não deve ser conhecida em razão da perda superveniente do interesse recursal. E a remessa necessária deve ser conhecida, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação civil pública, conjuntura que impõe sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC, 102, § 2o, da CF/88 e 87, III, do RITDFT, não conheço do recurso do MPDFT, por perda superveniente do interesse de agir. Conheço da remessa necessária, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação civil pública, conjuntura que impõe sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.